Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-88.2016.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidora Pública Municipal de Ribeirão Preto. Dentista. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos. Art. 40, § 4o, da CF. Súmula Vinculante de no 33. Comprovação de cumprimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91, bem como das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03. Parcial procedência da ação mantida, nos termos do

Ementa:
Servidora Pública Municipal de Ribeirão Preto. Dentista. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos. Art. 40, § 4o, da CF. Súmula Vinculante de no 33. Comprovação de cumprimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91, bem como das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/03. Parcial procedência da ação mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1003626-88.2016.8.26.0506 Ribeirão Preto - Voto no 16.171 - R
1
Registro: 2020.0000128373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SOLANGE BARANOWSKI DE
PADUA LOURENÇO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506 -Voto no 16.171
2
Remessa Necessária Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Solange Baranowski de Padua Lourenço
Interessado: IPM Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 16.171
Ementa:
Servidora Pública Municipal de Ribeirão
Preto. Dentista. Pretensão de concessão de
aposentadoria
especial
com
paridade
e
integralidade de vencimentos. Art. 40, § 4o, da
CF.
Súmula
Vinculante
de
no
33.
Comprovação de cumprimento dos requisitos
previstos no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91,
bem como das Emendas Constitucionais nos
20/98 e 41/03. Parcial procedência da ação
mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
Remessa necessária improvida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 642/652, cujo relatório é adotado,
assim julgou parcialmente procedente a ação proposta por Solange
Baranowski de Pádua Lourenço contra o Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto:
Posto isso e considerando o mais que consta dos
autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506 -Voto no 16.171
3
pedido para condenar o IPM a implementar a
aposentadoria especial da autora Solange Branoswski
de Pádua Ribeiro, para que corresponda aos
proventos integrais com base na última remuneração
por ela percebida, com paridade de vencimentos
desde a data do ajuizamento da ação, devendo
proceder o apostilamento, bem como para condenar o
IPM a pagar à autora as parcelas vencidas a ser
corrigido monetariamente pelo IPCAE, conforme tese
firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE,
atrelado à Repercussão Geral no 810, desde as datas
dos respectivos vencimentos, incidindo juros de mora
na forma da Lei 11.909/09, desde a citação.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 652.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
municipal que pretende a concessão de aposentadoria especial voluntária
com proventos integrais e paridade de vencimento com conversão do
tempo comum em especial.
O C. STF e esta Corte decidiram pelo cabimento da
concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário que
houver trabalhado sob condições insalubres, já que a omissão legislativa
não pode constituir óbice ao direito garantido no art. 40, § 4o, da CF. Veja-
se a esse respeito o disposto no MI no 721 julgado pelo C. STF e no MI no
168.151.0/5-00, pelo E. TJSP.
A matéria encontra-se solucionada com a edição da
Súmula Vinculante de no 33, segundo a qual “aplicam-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506 -Voto no 16.171
4
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
E, pelo que se verifica, a autora demonstrou o
cumprimento dos requisitos do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91 para a
concessão da aposentadoria especial (fls. 114/118), sem a necessidade de
somatória de qualquer outro tempo de serviço comum em especial,
anotando-se que a contagem de tempo de contribuição fictício é
expressamente vedada pela Constituição Federal.
Os proventos foram calculados com base na média
aritmética simples de 80% das remunerações recebidas, quando o correto
seria o cálculo com base nos vencimentos integrais da servidora,
assegurada a paridade, em razão de ter preenchido os requisitos legais e
ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais no
20/1998 e 41/2003.
Assim, a autora faz jus à aposentadoria especial com
integralidade e paridade de vencimentos.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária. Desse modo, a bem lançada sentença, cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Deixo de aplicar a majoração da verba honorária prevista
no § 11 do artigo 85 do CPC, vez que as partes não apresentaram recursos
voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003626-88.2016.8.26.0506 -Voto no 16.171
5
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator